Tribunal: STF
Processo: RE 1545319
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Professor. Terço de férias. Incidência sobre 30, e não 60 dias. Previsão em lei local. Tema RG nº 1.241. Não incidência. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual a Turma Recursal de Uberlândia/MG manteve a sentença, entendendo que o período excedente a 30 dias de férias, para professores, teria natureza jurídica de recesso, não ensejando a incidência do terço constitucional.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 7º e 39 da Constituição da República, sustentando direito ao pagamento do abono de férias sobre 60 dias, com base no Tema RG nº 1.241.



    3. O juízo de retratação foi negado pelo Colegiado de origem, que distinguiu o caso do Tema RG nº 1.241, afirmando que, na hipótese, não se discutia a natureza jurídica de férias do período que serviria de base para o cálculo da gratificação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.241, relativo ao terço constitucional de férias sobre 60 dias, é aplicável ao caso, considerando a natureza jurídica do período excedente a 30 dias prevista em legislação local.



    III. Razões de decidir



    5. O STF, no Tema RG nº 1.241, decidiu que o terço constitucional incide sobre a totalidade da remuneração em caso de férias de 60 dias.



    6. As instâncias de origem, com base na legislação local, consideraram que o período excedente aos 30 dias de férias constitui recesso, afastando a incidência do terço constitucional.



    7. A jurisprudência do STF (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula) veda a análise de legislação infraconstitucional para divergir do entendimento do Tribunal de origem. A análise da legislação local e das provas se mostra necessária para concluir de forma diversa àquela alcançada pela Turma Recursal.



    8. Precedentes do STF demonstram a impossibilidade de se analisar a legislação infraconstitucional local neste momento processual.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Uberlândia/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – TERÇO DE FÉRIAS – BASE DE CÁLCULO – TRINTA DIAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Se a sentença recorrida fez uma eficiente análise de todo conteúdo probatório e aplicação da lei ao caso concreto, de rigor adotar sua fundamentação como razões de decidir, nos termos do permissivo do art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995 e do art. 184 do Código de Normas do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais – Portaria Conjunta n. 1.103/PR/2020.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 7º e 39 da Constituição da República. Sustenta que faz jus ao pagamento do abono de férias sobre o período de 60 dias previstos em lei local para os professores. 



    2.1. Alude ao decidido pelo Supremo no Tema RG nº 1.241.



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, a partir dos fundamentos assim sintetizados:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO INOMINADO – TERÇO DE FÉRIAS – BASE DE CÁLCULO – TRINTA DIAS – TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DISTINÇÃO ( DISTINGUISHING) – NATUREZA DOS DIAS PREVISTOS EM LEI – RECESSO – ACÓRDÃO MANTIDO. Necessária a distinção entre o presente caso e o que decidido no Tema 1241 do Supremo Tribunal Federal, pois, diferentemente do caso em lide, não se discutia a natureza de férias do período que serviria de base para o cálculo da gratificação, fator preponderante para o afastamento de sua aplicação e, com isso, a improcedência do pedido inicial.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.400.787/CE,Tema RG nº 1.241, decidiu que, havendo direito a férias de 60 dias, o terço constitucional incide sobre a totalidade da remuneração, não cabendo a limitação ao período de 30 dias. Eis a ementa do referido julgado:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” 



    (RE nº 1.400.787/RG, Tema RG nº 1.241, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    5. No caso concreto, entretanto, as instâncias da prova, com base na legislação local de regência, assentaram que o período excedente aos 30 dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional. Assim, não se tem, na hipótese, situação agasalhada pelo Tema nº 1.241 do ementário da Repercussão Geral.



    6. Em verdade, somente mediante a análise da legislação local e do conteúdo probatório dos autos se poderia concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal de origem, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.415.701-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.482.345-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 11/09/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.478.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator